Tribunal: STF
Processo: ARE 1260284
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM RAZÃO DE AMEAÇAS POLICIAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - ABUSO DE PODER – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO CONSTATADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
    - O Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6°, CRFB).
    - O art. 37, § 6°, da CR/88, não exige que o servidor tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público.
    - Aos atendentes, contudo, quando impedidos de atender a chamada, não resultou dano moral, mas mero aborrecimento pelo deslocamento inócuo que fizeram.
    - A indenização por dano moral integrou-se definitivamente ao ordenamento jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988, tornando-se princípio de natureza cogente, alçado a garantia constitucional. É preciso, porém, ter cautela para impedir a banalização do instituto, definindo seus contornos com precisão e utilizando-se de parcimônia em sua aplicação.
    - Não constatado o dano moral causado à Parte Autora, resta descaracterizada a responsabilidade civil do demandado e, via de consequência, o dever de reparação.
    - Recurso ao qual se dá provimento” (fls. 162, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 197-203, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. II, V e X e o caput do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República (fls. 222-230, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 237-240, vol. 2).
    Os agravantes sustentam que o Tribunal de origem teria afrontado “o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, ao não ter os cidadãos recorrentes assegurados a integridade física, psíquica e moral asseguradas pelo Estado, que é o garantidor de sua aplicabilidade e segurança. Não se buscou com o recurso Extraordinário o reexame de provas, mas a aplicação à luz da Constituição ao caso concreto” (fl. 273, vol. 2). 
    Alegam contrariedade “aos direitos e garantias fundamentais pelo Estado ao apontar armas de fogo potentes (como as da corporação usadas pelos PMs) diretamente em sua direção violando escancaradamente o direito à vida, a segurança e a liberdade que são direitos e garantias constitucionalmente defendidos, bem como a tortura psicológica e ameças posteriores” (fl. 274, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Os elementos colacionados aos autos revelam que, no dia 17/03/2012, três policiais militares receberam denúncia sobre uma tentativa de homicídio, cujo suposto autor seria o cidadão de nome Jean, motivo pelo qual se deslocaram até a residência do senhor Nicanor Botelho da Silva, pai do suposto autor do delito. Na oportunidade, os policiais adentraram o imóvel, resultando em lesão aos membros da família e, quando a ambulância chegou ao local para socorrê-los, impediu-se a assistência médica.
    Sustentam os requerentes, ora apelados, que estavam na ambulância e eram os responsáveis pelo atendimento médico na data dos fatos, e foram impedidos pelos policiais, os quais lhes apontaram armas de fogo e proferiram ameaças.
    Nesse sentido, aduzem que, ao serem impedidos de cumprir dever funcional -de atendimento básico e socorro dos feridos, para o pronto atendimento médico, sofreram danos morais.
    Como prova, existem cópias dos depoimentos anexados aos autos, colhidos no Processo Administrativo Disciplinar n° 1032681, que foi instaurado para a apuração da conduta dos policiais militares e colacionado a partir da fl. 20. (…)
    Da análise dos trechos supratranscritos, e dos demais elementos do PAD objeto dos autos, embora evidente a inobservância dos limites do exercício regular da atividade policial, porquanto as circunstâncias fáticas não legitimam a conduta irregular dos policiais, não indica qualquer agressão aos autores, enfermeira e motorista da ambulância, que resultasse em dano seja material ou moral. (…)
    Nesta seara, é certo que o art. 37, § 6°, da CR/88, não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas, sim, na qualidade de agente público. Com efeito, se um policial se vale de sua condição e autoridade do cargo para cometer ato ilícito, como ocorreu 'in casu', é de se concluir que agiu, naquele momento, na qualidade de agente público, mesmo que extrapolando os limites de sua atuação.
    Não obstante, o caso em apreço guarda certa particularidade, porquanto não é possível constatar a ocorrência de qualquer ofensa ou agressão que pudesse resultar em dano moral aos requerentes - enfermeira e motorista da ambulância responsáveis pelo atendimento quando do evento fatídico.
    Com efeito, a pessoa ferida poderia, eventualmente, ter sofrido algum dano talvez indenizável, ao se ver privada de atendimento. Contudo, aos atendentes, quando impedidos de atender a chamada, não resultou nenhum dano moral, mas mero aborrecimento pelo deslocamento inócuo que fizeram. (…)
    Destarte, não constatada existência de dano moral causado à parte autora, resta descaracterizada a responsabilidade civil do demandado e, via de consequência, o dever de reparação” (fls. 166-171, vol. 2).
     O quadro narrado no processo é de incontestável gravidade. Cabe ao Estado garantir a segurança de todos e não criar situações de insegurança. Entretanto, o pleito de reparação de danos morais foi analisado pelas instâncias judiciais competentes, que concluíram pela ausência de comprovação da existência dos elementos necessários à configuração do dever de indenizar.
    Este Supremo Tribunal não dispõe de competência para reexaminar o acervo fático-probatório, deixado pelo legislador aos órgãos judiciais de primeira e de segunda instância. No caso, para analisar conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.128.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.4.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE n. 1.032.450-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora